Tribunal: CARF
Processo: 13707.001613/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001613/2006-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.527 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
JUANA SOTO RIVERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 46 a 50), relativo a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de rendimentos
recebidos das pessoas jurídicas Secretaria de Administração e Reestruturação do Estado do Rio
de Janeiro (CNPJ 42.498.634/0001-66), no valor de R$19.198,26 e do Instituto de Previdência
do Estado do Rio de Janeiro- IPERJ, com imposto de renda retido na fonte de ambas as fontes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001613/2006-52
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.527 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001613/2006-52

pagadoras, o declarado e os omitidos de R$1.122,84 e R$554,06, mais o limite do desconto
simplificado de R$ 9.400,00.

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.110, 26, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
O auto de infração foi objeto de impugnação, sintetizada pela decisão da DRJ,
nos seguintes termos:

A Impugnante, em síntese, anexando à defesa comprovantes de rendimentos para
corroborar seus argumentos, reclama o fato de no Acerto de sua Declaração 2003 terem
sido considerados os rendimentos de pensão especial por falecimento paterno, recebidos
por seu filho Marcello Soto Rivera de Lima , CPF 053.797.777-59, informados e
tributados na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf 2003 deste. O
número do CPF da Impugnante constaria nos comprovantes de rendimentos do seu
filho, porque na época da concessão do benefício ele ainda não possuía CPF. A mesma
situação ter- se- ia repetido nos Exercícios 2004 e 2005.
Impugna o débito, informando não ter recebido o Auto- de- Infração, tendo tomado
ciência do mesmo no Setor de Cobrança.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 21/01/2010, no acórdão 13-27.778, às e-fls. 70 a 73, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 39
a 48, afirmando, em síntese que:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.527 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001613/2006-52

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.527 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001613/2006-52

Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 18 de novembro de 2020, o processo foi
baixado em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a fonte
pagadora a esclarecer quem foi o beneficiário dos rendimentos em litígio. Vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que rejeitou a proposta de diligência.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Virgílio Cansino Gil.

O resultado da resolução está nas e-fls. 131.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 27/04/2011, e-fls. 78, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/05/2011, e-fls. 79, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 46 a
50), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte parcialmente procedente, nos seguintes termos:

6. Atentando- se para a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto- de-
Infração, fl. 40, no qual foi descrita a omissão de rendimentos da Autuada, percebe- se
um lapso manifesto da Autoridade Fiscal em ter tomado para o cálculo do Acerto da
Declaração da mãe, Juana Soto Rivera, o benefício recebido pelo filho, Marcello Soto
Rivera de Lima, de R$ 16.074,46, o qual, conforme pesquisa no sistema informatizado
RFB, restou integrante do Acerto da Declaração deste, depois da correção dos
rendimentos por ele auferidos, com a exclusão do valor dos R$ 19.198,26, transpostos
acertadamente para o Acerto da Declaração de sua mãe. O correto seria, no Acerto da
Declaração da Autuada, constarem os R$ 43.477,26 de rendimentos, informados na Dirf
de fl. 45; em lugar dos R$ 59.551,72 do Acerto de fl. 56.
6.1. De acordo com o ora discorrido, cabe revisão do lançamento, com o fim de excluir
do cálculo do Acerto da DAA 2003 da Impugnante, parte do valor reclamado — o
benefício de R$ 16.074,46 recebido por Marcello Soto Rivera de Lima, conforme segue:

Mantida a omissão de rendimentos no valor de R$19.198,26, recebidos da
fonte pagadora Secretaria de Administração e Reestruturação do Estado do Rio de Janeiro -
CNPJ 42.498.634/0001-66.
Como relatado, o processo foi convertido em resolução para que a fonte
pagadora esclarecesse quem foi o beneficiário dos rendimentos em litígio, diligência esta que
restou frustrada, conforme e-fls. 131.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.527 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001613/2006-52

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.527 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001613/2006-52

§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, inclusive aqueles auferidos por dependentes declarados em DAA.
No presente caso, não ficou claro que o beneficiário dos valores era o filho da
contribuinte, tampouco que os valores se referiam a pensão alimentícia. Baixado o processo em
diligência, a fonte pagadora não soube informar quem foi o real beneficiário dos rendimentos.
Diante disto, não resta outra alternativa senão manter o lançamento.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 143
DF CARF MF
Original